Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706228-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Rosalva Lisboa Teixeira Agravada: Brasal Refrigerantes S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rosalva Lisboa Teixeira contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0000806-17.2015.8.07.0009, assim redigida: “A parte executada apresentou impugnação (ID. 147622312), na qual requer o desbloqueio da importância bloqueada em sua conta bancária de poupança junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$727,40, conforme consta do protocolo SISBAJUD de ID. 146844431. Alega a impenhorabilidade desses valores, uma vez que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. É o relatório. DECIDO. A documentação juntada pela devedora não são foi capaz de demonstrar a natureza da conta como caderneta de poupança, uma vez que o extrato de ID. 147622313 demonstra que a parte executada pratica diversas movimentações financeiras na referida conta, como transferências e compras, o que a aproxima de uma conta corrente. Assim, não se trata de valor destinado a reserva financeira e, assim, não se amolda à hipótese do art. 833, inciso X, do CPC. Anoto que neste sentido vem decidindo o Eg. TJDFT, conforme julgado recente a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, tendo em vista que é possível inferir o desvirtuamento da conta-poupança, devido à presença de diversas movimentações financeiras, como saques, depósitos e compras no cartão de débito, o que a aproxima de uma conta-corrente. Além disso, o agravante não demonstrou, de plano, que os valores auferidos ostentam natureza alimentar. 2. Verifica-se, ainda, que o processo de execução discutido tramita de forma regular, com atos direcionados à satisfação do débito, sendo a constrição de bens inerente à fase de efetivação do direito do credor 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1157119, 07165304220188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no PJe: 19/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, tendo em vista a ausência de demonstração de que os valores referem-se a caderneta de poupança, não é possível aplicar-lhes o benefício impenhorabilidade, prevista no disposto no art. 833, inciso X, do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores ao exequente, acrescido de juros e correção monetária, se houver. No mais, defiro o pedido de ID. 147855572. Oficie-se à instituição financeira (Banco BV), para que essa informe o saldo devedor do contrato de alienação fiduciária atinente ao veículo Placa JHW2370, de propriedade do executado LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA - CPF 980.863.165-72. Intimem-se. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43892252), em síntese, que a penhora ordenada pelo Juízo singular recaiu sobre quantia protegida pela regra da impenhorabilidade. Argumenta que a impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos deve ser aplicada à hipótese, independentemente da natureza da conta bancária, bem como que as movimentações de valores não afastam a aplicação da aludida regra. Argumenta ainda que a quantia bloqueada é utilizada para o provimento da subsistência do seu núcleo familiar. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a imediata desconstituição da penhora ordenada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está provisoriamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista o requerimento de concessão da gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em análise verifica-se que a recorrente manteve vínculo de emprego até o mês de maio de 2022 (Id. 43892255), tendo formulado requerimento para recebimento do respectivo seguro desemprego (Id. 43893063). Assim, a renda mensal recebida pela recorrente é inferior a 5 (cinco) salários mínimos, o que caracteriza a hipossuficiência econômica alegada. Além disso, foram coligidos aos autos os comprovantes das despesas mensais da recorrente (Id. 43893062), cuja soma possivelmente supera o valor da parcela do seguro desemprego a ser recebida pela agravante. A situação descrita, portanto, é considerada suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão, defiro o requerimento de gratuidade de justiça. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária da recorrente. Inicialmente, convém ressaltar que a penhora de valor existente em conta bancária certamente se revela como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Nesse sentido examine-se o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. VALORES DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. 1. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Essa restrição somente pode ser afastada nos casos de execução de alimentos, independentemente de sua origem. 2. O montante de até quarenta salários-mínimos depositado em caderneta de poupança também é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1086601, 07132621420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, publicado no DJE: 11/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. CADERNETA DE POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTRIÇÃO NÃO AUTORIZADA. 1. De acordo com o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1083846, 07086356420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, em tese, a preservação da impenhorabilidade somente subsiste até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, devendo o eventual montante que exceder a esse parâmetro permanecer constrito para a satisfação do credor. Ocorre que a impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. Assim, privilegia-se o ato de poupar, de modo a constituir e resguardar o patrimônio da família, o que se compatibiliza com a regra prevista no art. 226 da Constituição Federal, que impõe ao Estado o imperativo de conceder especial proteção à família. Por essa razão, a utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora. Essa conclusão, por óbvio, é a mais acertada, uma vez que se os valores depositados em conta poupança são utilizados para pagamento de despesas regulares, afigura-se coerente que também estejam submetidos à penhora. A respeito do tema examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Uma vez procedida a citação e não efetuado a entrega da coisa no prazo consignado, em face de expresso requerimento da parte credora, o processo deve prosseguir pelo rito do pagamento por quantia certa. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do NCPC, o saldo de até quarenta salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. 3. Contudo, ocorrendo o desvirtuamento da conta poupança, que é usada como conta-corrente, possível a penhora das verbas depositadas, apesar do artigo 833, X, do CPC. Precedente desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1312902, 07445731820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SE CONTA-CORRENTE FOSSE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Se o colendo STJ tem entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inc. IV, do CPC pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI), mais ainda em casos de desvirtuamento da utilização da caderneta de poupança, notadamente quando a executada/devedora não demonstra efetivamente a origem dos valores bloqueados em sua conta poupança e inexistem quaisquer evidências de que tais quantias se prestam à sua subsistência ou trazem risco à sua dignidade e de sua família, como na hipótese presente. 2. Quando a devedora/executada utiliza a poupança como se conta-corrente fosse, não pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de incorrer em abuso de direito. 3. Evidenciado o uso desvirtuado da conta poupança pela devedora/executada, pode ser flexibilizada a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC e, consequentemente, penhorados os valores ali depositados. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1308097, 07429017220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020.) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise foi determinada a indisponibilidade da quantia de R$ 727,40 (setecentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), depositada na conta bancária da recorrente. A conta bancária em questão engloba característica outrora exclusiva à conta poupança, qual seja, a geração de rendimentos calculados em relação à quantia depositada, além da possibilidade de movimentações financeiras por meio de envio e recebimento de valores. Porém, verifica-se a partir do extrato referido no Id. 147622313 dos autos do processo de origem a utilização dos valores depositados na efetivação de transferências frequentes, fato que demonstra que a referida conta não tem por finalidade dar consecução apenas ao hábito de poupar. Assim, fica corroborado o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a penhora e a subsequente conversão do montante em pagamento para a satisfação parcial da pretensão exercida pela sociedade anônima credora. Esse cenário revela a ausência do requisito da verossimilhança das alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator